Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-40.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001332-40.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIELA NAYANE SOUZA - CPF: 063.345.731-01 (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (ASSISTENTE), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (ASSISTENTE), RODRIGO COSTA RUFATO - CPF: 071.638.126-55 (ASSISTENTE), EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE), ANAILTON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THAINLEMINY BLENNA DE SOUZA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ALENCAR SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001332-40.2020.8.11.0086

EMBARGANTE: GABRIELA NAYANE SOUZA, EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001332-40.2020.8.11.0086

EMBARGANTE: GABRIELA NAYANE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n. 1001332-40.2020.8.11.0086, que, à
unanimidade
, proveu parcialmente o recurso da embargante, GABRIELA NAYANE SOUZA, redimensionando a pena privativa de liberdade fixada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT para 8 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [doc. digital n. 93737516].

Aduz a embargante a ocorrência de omissão e contradição na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que:
1)
a identificação fotográfica realizada é nula “
pelo fato de que não houve qualquer tipo de formalidade do reconhecimento, não existindo sequer termo de reconhecimento ou assinatura da embargante na fotografia anexada aos autos”;
2)
não houve observância ao artigo 226, do Código de Processo Penal, “
criando, com isso, verdadeira ofensa a processo penal democrático e ao princípio da legalidade”
[doc. digital n. 94294960].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001332-40.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste a embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual eles não se prestam.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses atinentes ao reconhecimento fotográfico realizado pela embargante em sede policial
foram todas amplamente debatidas
– e refutadas – no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, não se podendo excogitar na
omissão
alegada nestes aclaratórios.

Ademais, a par da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

No caso, houve o julgamento das questões de maneira fundamentada – tanto que me aprofundei nas provas trazidas nos autos, analisei as preliminares brandidas e os temas relacionados ao mérito recursal de forma pormenorizada e minuciosa, bem como readequei a dosimetria da pena, após averiguar todas as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição –, apenas não tendo sido adotadas as teses da embargante.

Logo, por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pela embargante em suas razões recursais.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021